Tribunal: STF
Processo: RE 90606
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
Locação. Preferência outorgada a locatária para compra do imóvel. 
- Notificação do locador à locatária, que a recebeu e se manteve em silêncio, deixando fluir "in albis" tanto as 72 horas, quanto o prazo de trinta dias estabelecido no art. 1.153 do Código Civil. Essa inação teve o efeito de tornar superado o exíguo prazo de 72 horas, assinado na notificação, afastando, em consequência, da conduta do locador, vendendo o imóvel a terceiro, a alegada infringência dos arts. 1.149 e 1.153 do Código Civil. 
- Na verdade, a inquilina desinteressou-se da compra e, então, o proprietário vendeu o imóvel ao outro recorrido, pelo mesmo preço da oferta anterior, mas com a antecipação do sinal de Cr$ .... 120.000,00 e de outras importâncias para possibilitar a ultimação do negócio. Tais adiantamentos não haviam sido exigidos da recorrente, nem ela se prontificou a fazê-los, de sorte que, sob esse prisma, a venda realizada não foi mais favorável para o adquirente do que a oferta dirigida à inquilina. 
- Recurso extraordinário não conhecido.